Tribunal: STF
Processo: Rcl 50426
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cubatão contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000497-74.2019.5.02.0252, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG) e na ADC nº 16.



    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, foi condenada subsidiariamente para responder por encargos trabalhistas devidos por empresa prestadora de serviços a seu empregado, em afronta a entendimentos do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    Alega que se reconheceu 



    “a responsabilidade subsidiária do ente público sem qualquer prova de sua culpa, como exige a mais moderna interpretação proferida por este E. Supremo Tribunal Federal verificada no julgamento do TEMA 246, simplesmente por inadimplência do devedor principal (real empregador)”.



    Defende que 



    “[n]ão é válida, portanto, a responsabilização subsidiária da Administração Pública com afirmação genérica de culpa in vigilando, sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram essa sua culpa ou se for comprovada, pela Administração, a realização de fiscalização por amostragem e a adoção das medidas mitigadoras antes indicadas”. 



    Aduz, por fim, que, apesar de demonstrada toda a contrariedade da decisão do TRT da 2ª Região com os entendimentos do STF, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de dar seguimento ao recurso interposto, demandando, assim, o “conhecimento desta Corte Suprema”.



    Requer,



    “[...] SEJA CONCEDIDA A LIMINAR PLEITEADA PARA cassação da decisão judicial impugnada, impondo-se a aplicação do artigo 71 parágrafo 1º da Lei de Licitações ou, alternativamente, determine-se que outra seja proferida com aplicação da Súmula Vinculante 10 e da orientação assentada no julgamento da ADC nº 16, assim como seja o feito trabalhista adequado ao que foi decidido no julgamento dos TEMAS 246 e 1118 (este último ainda pendente de apreciação por esta Corte). 



    Após regular processamento deste feito, requer seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho no Agravo em Recurso de Revista nº Ag-Ag-AIRR-1000497-74.2019.5.02.0252 no tocante ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público, AFASTANDO A SUA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA NO REFERIDO PROCESSO TRABALHISTA.”.



    É o relatório. Decido. 



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19). 



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    In casu, verifico que o TST, negou seguimento ao recurso da parte ora reclamante pelos seguintes fundamentos:



     



     “No entanto, as razões do recorrente não impugnam todos os fundamentos adotados pelo Juízo a quo, limitando-se a defender ser inválida a responsabilização subsidiária da Administração Pública com afirmação genérica de culpa in vigilando, sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram sua culpa. 



    O recorrente nada dispôs sobre a tese regional relacionada à inaplicabilidade à hipótese da Lei 8.666/93 e do inciso V da Súmula 331 do TST, bem como do teor da decisão proferida pelo E. STF na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 16, cujo objeto é a discussão da constitucionalidade de um dispositivo atinente ao procedimento licitatório, inexistente na hipótese ora examinada. 



    Cabia ao Reclamado apresentar argumentos que viabilizassem o processamento do recurso de revista, apresentando seu inconformismo com relação ao fundamento da decisão recorrida. 



    Como se sabe, a fundamentação é pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe necessariamente argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. O recurso, portanto, não atende ao pressuposto extrínseco da adequação, nos termos da Súmula 422 do TST. 



    Outrossim, não tendo a Corte a quo adentrado no mérito recursal quanto a fiscalização ou não da execução do contrato administrativo firmado entre os reclamados e a distribuição do ônus da prova, este Tribunal extraordinário não pode analisar a matéria, por ausência de prequestionamento do tema, conforme dispõe a Súmula nº 297, itens I e II, do TST.” 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nas Súmulas 297 e 422/TST.



    Com essas ponderações, e considerando que a matéria controvertida no Processo TST-Ag-Ag-AIRR-1000497-74.2019.5.02.0252 relaciona-se com a temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e a temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Cubatão, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o entendimento firmado no precedente obrigatório. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente